Tribunal: TJPA
Processo: 0815424-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815424-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CUNHA CORREA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO CBSS S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E DESIGNACÃO DE AUDIÊNCIA DE REPACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado para reformar decisão do juízo de origem que negara tutela de urgência destinada a limitar descontos consignados a 30% dos proventos da autora, idosa, aposentada e alegadamente superendividada, bem como pleito de designação de audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se, em juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para limitar descontos consignados a 30% da renda líquida da agravante; e (ii) saber se o art. 104-A do CDC impõe a realização imediata de audiência de conciliação/repactuação na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática foi mantida por inexistirem elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito, uma vez que a análise sobre eventual superendividamento exige instrução mais ampla acerca da regularidade, voluntariedade e contexto dos contratos consignados.
4. O perigo de dano não se caracteriza de forma apta a justificar medida antecipatória que altere unilateralmente contratos válidos, sobretudo na ausência de prova de abusividade ou ilicitude nos descontos realizados.
5. A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC não é obrigatória na fase recursal, constituindo ato processual afeto ao juízo de origem, que deve avaliar sua pertinência após adequada delimitação do objeto da repactuação.
6. Ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A limitação de descontos consignados por suposto superendividamento exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não verificados em juízo preliminar.
2. A audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021 constitui ato de competência do juízo de origem e não é automaticamente exigível na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A e 104-A.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 10000191665645001; TJ-RJ, AI 00800848520208190000; TJ-RS, AI 70081958928.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DE FATIMA CUNHA CORREA
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº
29064388
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo

interposto pela ora agravante, contra a decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0858181-90.2025.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Na origem, a parte
autora
, ora agravante, alegou encontrar-se em estado de superendividamento, sendo idosa e aposentada pela Universidade Federal do Pará, com 73 anos de idade. Narrou que sua aposentadoria bruta corresponde ao montante de R$ 8.661,09, mas que, em razão de diversos empréstimos consignados contratados junto aos bancos réus — BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S/A, BANCO DIGIO S.A., BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e PARANÁ BANCO S/A —, recebe apenas R$ 4.082,93 líquidos. Sustentou que cerca de R$ 3.800,00 desse valor são utilizados para pagamento de aluguel, o que comprometeria sua subsistência e dignidade. Com base nesses fundamentos, pleiteou, liminarmente, a limitação dos descontos incidentes sobre seus proventos ao teto de 30% do valor líquido, a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A ação tramitou regularmente até a prolação da decisão interlocutória, a qual foi proferida nos seguintes termos:

"Isso posto, considerando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente,
indefiro a antecipação da tutela jurisdicional
, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos."

Inconformada com a decisão,
Maria de Fátima Cunha Correa
interpôs recurso de
agravo de instrumento
e em suas razões recursais argumentou que a decisão agravada desconsiderou elementos suficientes de prova do estado de superendividamento da agravante, configurando situação de risco iminente à sua dignidade, violando, assim, o artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

Aduziu que a manutenção dos descontos que excedem 50% dos rendimentos líquidos compromete seu mínimo existencial, especialmente considerando os gastos com aluguel e necessidades básicas. Sustenta que a jurisprudência nacional tem adotado o limite de 30% dos rendimentos líquidos como teto razoável para descontos de empréstimos consignados, visando preservar o caráter alimentar da verba e assegurar os direitos fundamentais da pessoa humana.

Além disso, sustentou violação ao artigo 104-A do CDC pela ausência de designação da audiência de conciliação/repactuação, obrigatória nos casos de superendividamento, conforme diretrizes da Lei nº 14.181/2021. Ressaltou que a audiência não é um mero formalismo processual, mas um instrumento essencial para reequilibrar a situação financeira do consumidor e fomentar a autocomposição.

Requereu, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para limitar imediatamente os descontos a 30% dos proventos líquidos da agravante, bem como a reforma integral da decisão agravada, para determinar a realização da audiência de conciliação/repactuação nos moldes legais.

Em
Decisão Monocrática
indeferi o efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada, sem prejuízo de revogação posterior na ocasião do mérito.

Face a essa Decisão,
Maria de Fátima Cunha Correa
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
, requerendo a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento e caso não haja retratação, pede que o recurso seja submetido à Turma julgadora para que seja conhecido e provido, com a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Busca a limitação dos descontos consignados a 30% da renda líquida da agravante e a designação de audiência de conciliação/repactuação prevista na Lei do Superendividamento. Por fim, solicita a condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios.

As partes agravadas apresentaram contrarrazões ao agravo interno interposto, refutando o alegado e requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se a agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, em que visa a limitação dos descontos consignados a 30% da renda líquida e a designação de audiência de conciliação/repactuação prevista na Lei do Superendividamento.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

Examinados os autos, conclui-se que o recurso não reúne elementos aptos a modificar o entendimento adotado na decisão agravada.

Inicialmente, quanto à alegada probabilidade do direito, observa-se que a decisão monocrática não desconsiderou a situação financeira da agravante, tampouco ignorou os documentos apresentados, vez que o indeferimento do efeito suspensivo decorreu da constatação de que a questão demanda análise mais aprofundada, especialmente porque envolve múltiplos contratos celebrados com diversas instituições financeiras e pressupõe a verificação concreta de eventual desequilíbrio contratual e de comprometimento do mínimo existencial. A cognição sumária própria da tutela de urgência não autoriza, nesse momento, a readequação generalizada de obrigações contratuais sem prévia instrução compatível com a complexidade da matéria.

Ressalte-se que a mera demonstração de endividamento, ainda que significativo, não basta para evidenciar o fumus boni iuris, pois é necessário aferir a regularidade dos contratos, a voluntariedade das contratações, o contexto de cada operação, bem como a efetiva impossibilidade de cumprimento das obrigações sem prejuízo da subsistência. Tais elementos não podem ser inferidos apenas da análise de contracheques e comprovante de aluguel, impondo-se a continuidade do processamento da ação originária, onde será possível formar convicção adequada.

A ausência de um dos requisitos indicados do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
implica no indeferimento da tutela de urgência recursal.

No que tange ao perigo de dano, embora a situação descrita pela agravante seja sensível, não se verifica risco concreto e irreversível que justifique a antecipação da tutela modificativa dos contratos, sobretudo considerando que os descontos consignados decorrem de autorizações prévias e estão submetidos aos limites legais, inexistindo prova inequívoca de retenção abusiva ou ilegal.

O art. 300 do CPC, assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, eventual superendividamento, por si só, não impõe automaticamente a concessão de tutela urgente, especialmente em se tratando de medida que interfere diretamente na livre manifestação de vontade das partes e na execução de contratos regularmente pactuados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - Para a antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300 do Novo Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Não estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000191665645001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - AI: 00800848520208190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. VICÍOS CONSTRUTIVOS. INDEFERIMENTO. O art. 300, caput, do NCPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Requisitos não verificados no caso concreto, considerando o efeito satisfativo e irreversibilidade da antecipação da medida, é de ser mantida a decisão singular. Ao menos em juízo de cognição sumária, não procede o pleito da parte autora referente à concessão da tutela antecipada, uma vez que é necessária uma análise mais aprofundada pelo juízo de primeiro grau. Agravo de instrumento não provido.
(TJ-RS - AI: 70081958928 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 30/03/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2021)

Dessa forma, restando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, nos termos da fundamentação, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

A pretensão de designação imediata de audiência de conciliação, por sua vez, não configura cerceamento de defesa, pois o art. 104-A do CDC não impõe sua realização automática na fase recursal. Trata-se de ato processual afeto ao juízo de origem, que detém melhores condições de organizar a tratativa conciliatória após a adequada delimitação do objeto da repactuação. A decisão agravada, portanto, não obsta a aplicação da Lei nº 14.181/2021, apenas reconhece a necessidade de avanço do processo em sua instância natural.

Importa destacar, ainda, que o Agravo Interno não trouxe elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados. A mera discordância da parte com o entendimento adotado não autoriza a reforma do decisum, ausentes vícios ou ilegalidades.

Diante desse cenário, mantém-se integralmente a decisão monocrática, por estar em consonância com os requisitos legais da tutela de urgência e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026